Tribunal: TJDFT
Processo: 0740826-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. CONVERSÃO DE LICENÇAS PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) EM PECÚNIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado diante da prescrição da pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias.
2. O embargante aduz que o julgado padece de omissão e contradição vez que, tendo reconhecido que os pagamentos foram realizados de forma parcelada, tratou a prescrição como se a obrigação fosse única e exigível de forma imediata. Defende que a solução jurídica não poderia ser a declaração de prescrição total de toda a pretensão, mas sim de sua incidência progressiva sobre cada parcela. Defende, ainda, a existência de omissão no que se refere ao Pedido de Uniformização de Jurisprudência.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Não se verifica a existência de vício na fundamentação do julgado quanto ao reconhecimento da prescrição. O acórdão definiu expressamente o termo inicial do prazo quinquenal correspondente à data do pagamento da primeira parcela da indenização 02/2000, reconhecendo a prescrição da pretensão integral, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

6. A tese de prescrição progressiva é incompatível com a natureza do pedido, que visa corrigir erro único na composição da base de cálculo, e não diferenças periódicas autônomas. Assim, a fundamentação já enfrentou a questão, inexistindo vício sanável por embargos de declaração.

7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição ou omissão. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. De outro lado, verifica-se omissão quanto à análise do Pedido de Uniformização de Jurisprudência suscitado pela parte recorrente.

9. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (Resolução no 20/2021), o pedido de uniformização poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso, quando verificada divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre Turmas Recursais (arts. 90 e seguintes).

10. Embora a parte recorrente detenha legitimidade para suscitar o incidente, não se verifica a existência de divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais acerca da interpretação do Decreto no 20.910/1932, especificamente no que diz respeito ao marco inicial da prescrição para cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de pagamento a menor por erro na composição da base de cálculo de verba indenizatória. Ao contrário, constata-se o entendimento no sentido de que o prazo prescricional tem início quando a verba passa a ser paga a menor, independentemente da existência de parcelamento do valor devido, e não com a finalização do pagamento parcelado. Portanto, incabível o pedido de instauração do incidente de uniformização

11. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para reconhecer a omissão tão somente quanto à análise do pedido de instauração do incidente de uniformização e, no mérito, afastar a instauração do incidente e a suspensão do feito. Sem custas e sem honorários.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.